Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.IMPENHORALILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1.Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo.

2.As exceções devem ser interpretadas de forma restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia ou se comprovada má-fé ou fraude.

3.A simples movimentação atípica não se mostra capaz de inferir má-fé a ensejar a conduta do executado.

4.Caso concreto em que restou evidenciado que o valor em conta é menor que o teto legal e que não se amolda ao feito nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade.

5.Recurso provido.